Tribunal: STF
Processo: Rcl 75902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A SERVIDOR MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.2.2025, pelo Município de Passo Fundo/RS contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Rescisória n. 0033591-48.2022.5.04.0000, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894/RO:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. ARTIGO 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Hipótese em que a matéria relativa à extensão, aos servidores celetistas, da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar 203/2008 era amplamente controvertida no âmbito deste Tribunal, somente pacificada com a Súmula 119 do TST, o que implica reconhecer que houve interpretação razoável das normas aplicáveis ao caso, havendo óbice ao corte rescisório, conforme Súmula 343 do STF e Súmula 83, I, do TST. Ação Rescisória improcedente. ARTIGO 966, V E 525, §§ 12 E 15 DO CPC. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 450 DO TST NOS AUTOS DA ADPF 501. Considerando que na ADPF 501, o STF modulou os efeitos da decisão para invalidar apenas as decisões não transitadas em julgado e que, na hipótese em exame, o acórdão transitou em julgado em data anterior ao julgamento da ADPF 501 do STF, a decisão não pode ser rescindida. Ação rescisória improcedente” (e-doc. 3).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregado público para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto, tais como base de cálculo da insalubridade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarece que “contra tal decisão (...) ajuizou ação rescisória por violação literal ao art. 37, X e XII da CF e S. V de nº 37 do STF. A ação foi julgada improcedente pelo TRT4, sendo mantida a decisão pelo TST” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pondera haver ofensa à Súmula Vinculante n. 10 e 37 deste Supremo Tribunal Federal e acrescenta que “no presente caso o TST, ao negar a procedência da Ação Rescisória, está negando vigência ao art. 966, V do CPC” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao negar vigência ao art. 966, V e ao §5º do CPC, o TST violou a súmula vinculante de nº10 dessa Suprema Corte, pois no acordão rescindendo houve flagrante violação à norma jurídica (Art. 37, X e XIII da CF/88) além de flagrante violação a enunciado de súmula vinculante, no caso a de nº 37” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza: “a decisão do TST viola de forma clara e inequívoca ambos dispositivos constitucionais indicados, pois supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta: “a Lei orgânica é obra do Legislativo Municipal. Não se submete a sanção do chefe do Executivo Municipal. Ao Legislativo, contudo, não é dado legislar sobre servidores do Executivo. Nesse sentido são as previsões dos art. 37, X e 61, §1º, II, ‘a’ da CF/88” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Insiste: “ao afastar a aplicabilidade do Art. 3º do Estatuto, o TST está violando de forma flagrante a Sumula Vinculante 10 do STF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para suspender-se o “acórdão da II Subseção Especializada em Dissídios Individuais, proferido nos autos da reclamação trabalhista nº 0033591-48.2022.5.04.0000” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para CASSAR o v. acórdão Subseção Especializada em Dissídios Individuais, determinando-se que outro seja prolatado afastando-se a condenação ao pagamento de vantagens estatutárias a servidora celetista” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente ação rescisória ajuizada pelo reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 deste Supremo Tribunal e inobservado o inc. I do art. 22, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. X do art. 37 da Constituição da República.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Na espécie, a autoridade reclamada julgou improcedente a ação rescisória sob o fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos do art. 966 do Código de Processo Civil:



    “A conclusão, portanto, é de que a matéria era amplamente controvertida no âmbito deste Tribunal, somente pacificada com a Súmula 119 do TST, o que implica reconhecer que houve interpretação razoável das normas aplicáveis ao caso, havendo óbice ao corte rescisório, conforme Súmula 343 do STF e Súmula 83, I, do TST: SÚMULA 343 do STF - NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. Súmula nº 83 do TST - AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 77 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais. (ex-Súmula nº 83 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) Não prospera, portanto, a pretensão de corte rescisório fundada no art. 966, V, do CPC” (fl. 10. e-doc. 3).



    Assim, a decisão apontada como reclamada analisou os requisitos postos no Código de Processo Civil para o ajuizamento de ação rescisória. 



    O reclamante alega que “esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado no art. 37 caput, X e XIII da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “ao negar vigência ao art. 966, V e ao §5º do CPC, o TST violou a súmula vinculante de nº10 dessa Suprema Corte, pois no acordão rescindendo houve flagrante violação à norma jurídica (Art. 37, X e XIII da CF/88) além de flagrante violação a enunciado de súmula vinculante, no caso a de nº 37” (fl. 4, e-doc. 1).



    Inexiste estrita aderência entre os precedentes invocados e a questão posta na decisão reclamada. 



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2000 ).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    7. Em 11.11.2024, o Ministro Dias Toffoli, Relator, negou seguimento à Reclamação n. 73.525 ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS com fundamento em desrespeito às Súmulas Vinculantes ns. 10 e 37 do Supremo Tribunal Federal pois a decisão reclamada teria se restringido a apreciar o preenchimento dos requisitos de cabimento da ação rescisória:



    “Da análise dos autos, não é possível, no entanto, constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir estão na inadequação da via eleita, porquanto não satisfeitos os pressupostos, fixados no Código de Processo Civil, para o cabimento da ação rescisória, nos seguintes termos (eDoc. 03, fl. 41): 



    ‘Conforme consignado na decisão recorrida, o pedido de corte rescisório dirige-se contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da reclamação trabalhista subjacente, por meio do qual foram deferidas diferenças de adicional de insalubridade. […] No que concerne ao pedido de corte rescisório amparado no inciso V do art. 966 do CPC, registre-se que a apreciação sob tal enfoque pressupõe a existência de manifestação expressa na decisão rescindenda acerca do tema debatido na ação rescisória. Nessa diretriz é a compreensão do item I da Súmula 298 do TST, segundo o qual ‘a conclusão acerca da ocorrência de violação literal de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada’. Conquanto a rescisória detenha natureza jurídica de ação autônoma, não se equiparando, por óbvio, a recurso de índole extraordinária, necessário será a verificação da manifesta apreciação do tema na decisão rescindenda, quando fundamentada no art. 966, V, do CPC. Isso, porque se corre o risco de, agora com afronta à regra prevista no art. 508 do CPC, repetir-se a demanda originária, sob nova perspectiva. Na hipótese vertente, verifica-se que não há na decisão rescindenda qualquer emissão de tese pelo Tribunal Regional sob o enfoque do princípio da isonomia, do art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, ou da diretriz da Súmula Vinculante nº 37 do STF, situação que atrai a incidência do óbice da Súmula 298, I, do TST.’



    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada apenas apreciou a inexistência dos requisitos necessários ao conhecimento da Ação Rescisória. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (DJe 12.11.2024, grifos nossos).



    Na Reclamação n. 73.726, também ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS e análoga à presente, o Ministro Alexandre de Moraes salientou ser incabível a reclamação:



    “Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão reclamado, as razões de decidir estão na inadequação da via eleita, porquanto não satisfeitos os pressupostos fixados no Código de Processo Civil para o cabimento da ação rescisória, conforme segue: (...).



    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada apenas apreciou a inexistência dos requisitos necessários ao ajuizamento da Ação Rescisória no caso concreto. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (DJe 19.11.2024, grifos nossos).



    8. A argumentação traçada pelo reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora